Tribunal: STF
Processo: ADI 7357
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (Ansemp) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra as expressões “definidas e classificadas em Ato do Procurador-Geral de Justiça” e “ou colocados à sua disposição” constantes do inciso V do art. 7º; o termo “preferencialmente” contido no art. 44; o Anexo V, no texto original e naquele conferido pela Lei n. 17.819/2022); e o Anexo VIII (na redação original e naquela teor dada pela Lei n. 16.768/2019), todos da Lei n. 12.956, de 19 de dezembro de 2005; bem assim os arts. 1º, caput; e 2º da Lei n. 16.768, de 20 de dezembro de 2019; e o art. 2º da Lei n. 17.865, de 30 de junho de 2022, todas do Estado de Pernambuco



    A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco salienta que a Lei local n. 12.956/2005 decorreu de proposição do Procurador-Geral de Justiça. Alude à justificativa do projeto, direcionado à valorização da carreira, ao incentivo à capacitação e produtividade, bem assim à melhoria das condições de trabalho. Pleiteia a constitucionalidade da tramitação legislativa.



    Quanto à Lei local n. 16.768/2019, também decorrente de proposta do Procurador-Geral de Justiça, argumenta que as promotorias do interior não possuíam estrutura adequada para funcionamento. Sublinha que o projeto de lei visa à substituição dos cedidos por servidores do quadro próprio. Sustenta a higidez constitucional do trâmite legislativo.



    Quanto à Lei local n. 17.865/2022, resultante de proposição de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, argumenta voltada a promover a isonomia entre os servidores. Alega que a criação das sete funções objetiva proporcionar estrutura mínima de pessoal para os novos cargos de Procurador de Justiça, aumentando a eficiência da atuação na Segunda Instância. Reputa compatíveis as despesas com a legislação vigente, respeitados os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta a regularidade da tramitação normativa.



    A Governadora do Estado argumenta que a nomeação para cargos em comissão configura exceção válida à regra do concurso público, desde que obedecidos os critérios legais. Aduz que as funções gratificadas destinam-se apenas a servidores efetivos. Destaca a conformidade da descrição das atribuições dos cargos com os requisitos estabelecidos pelo Supremo. Tem como observada a proporcionalidade. Postula a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União assevera que, a partir da edição da Lei estadual 16.768/2019, o número de servidores efetivos não guarda a devida proporcionalidade com o de cargos comissionados criados no âmbito do Ministério Público estadual. Evoca precedentes. Aponta a adequação de ato normativo que fixa as atribuições do cargo, desde que tenha havido a identificação elementar, por lei, das atividades. Aduz que a fixação do percentual de cargos comissionados reservados a servidores efetivos encontra-se no âmbito da discricionariedade do legislador infraconstitucional. Menciona, ainda, a possibilidade da transformação de funções e cargos comissionados por ato infralegal, desde que não implique aumento de despesa. Alude a precedentes do Tribunal. Manifesta-se pela procedência parcial do pedido.



    O Procurador-Geral da República suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir na medida em que a impugnação não abrange todo o complexo normativo. Cita precedentes. Argumenta atendido o princípio da proporcionalidade. Entende razoável a reserva legal de 30% dos cargos comissionados para ocupação por servidores efetivos. Ressalta a possibilidade de descrição, ainda que de maneira sucinta, das atribuições dos cargos em comissão ou funções de confiança criados por lei, observada a correlação com as atividades de direção, chefia e assessoramento. Alega inconstitucional norma que vincule a natureza do cargo ou função ao sujeito que a ocupa, por propiciar violação da reserva de percentual mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores do quadro efetivo, bem como a ocupação de funções de confiança por servidores não efetivos. Opina pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela procedência, em parte, do pedido.



    Em 28 de agosto, o requerente pleiteou o aditamento da inicial (petição/STF n. 106.577/2024), a fim de incluir, no objeto da ação, o Anexo VIII da Lei n. 12.956/2005, com o teor conferido pela de n. 18.611/2024; e os arts. 3º e 4º da Lei n. 18.611/2024, todas do Estado de Pernambuco, por meio das quais instituídos 23 cargos comissionados. 



     



    2. Levando em conta a modificação do complexo normativo questionado, defiro o aditamento feito à inicial, de forma a incluir, no objeto desta ação, o Anexo VIII da Lei n. 12.956/2005, na redação dada pela de n. 18.611/2024, e os arts. 3º e 4º da Lei n. 18.611/2024, todas do Estado do Pernambuco.



    3. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente